Tribunal: STJ
Processo: 0009075-50.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896623 - TO
(2025/0110954-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ASSOC DOS SERVIDORES DA EXTENSAO RURAL DO
TOCANTINS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES - TO000618
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54914203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b8837cb0-e941-4b6a-ace0-1a73c9b00b98

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b8837cb0-e941-4b6a-ace0-1a73c9b00b98

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896623 - TO (2025
/0110954-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ASSOC DOS SERVIDORES DA EXTENSAO RURAL DO
TOCANTINS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555

BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES - TO000618
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOC DOS
SERVIDORES DA EXTENSÃO RURAL DO TOCANTINS contra acórdão da Primeira
Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ fl. 326):
Documento eletrônico VDA53265066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:34
Código de Controle do Documento: 1fa6d70c-77fc-47e5-b584-75e358297376

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA.
1. Nos termos do § 1o, do e da Súmula 182 do
STJ, o
art. 1.021, CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
Nos embargos, a parte embargante aponta omissão, contradição e
obscuridade no julgado embargado. Segundo entende (e-STJ fls. 339/343):
O r. Acórdão embargado, contudo, omitiu-se em analisar de forma detida e
pormenorizada os argumentos apresentados no Agravo Interno que visavam
demonstrar a superação da “deficiência na dialeticidade”
[....]
O r. Acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar o princípio da
dialeticidade de forma excessivamente formalista, em detrimento da substância
da impugnação apresentada. A ASSER, no Agravo Interno, buscou demonstrar
que a decisão que inadmitiu o AREsp foi combatida em seus fundamentos
essenciais.
[....]
O r. Acórdão embargado apresenta obscuridade ao não especificar, de forma
clara e objetiva, quais seriam os pontos exatos da “deficiência na dialeticidade”
do Agravo Interno. A mera reiteração da
sem a indicação
Súmula 182/STJ,
precisa das falhas argumentativas do Agravo Interno, torna a decisão
ininteligível para a parte e impede o exercício pleno do direito de defesa.
[....]
O r. Acórdão embargado, ao não admitir o Agravo Interno, omitiu-se em analisar
a alegação da ASSER de que a violação do
do
ocorreu na
Art. 1.022
CPC/2015
origem, e que a
foi aplicada de forma equivocada, pois a
Súmula 211/STJ
ASSER buscou o prequestionamento.
[....]
O r. Acórdão embargado, ao não admitir o Agravo Interno, omitiu-se em analisar
se a impugnação da ASSER a esses pontos específicos foi ou não suficiente para
afastar a alegada “deficiência na dialeticidade”. A mera reiteração da
sem enfrentar os argumentos da ASSER de que a impugnação
Súmula 182/STJ,
foi específica, configura omissão e contradição.
[....]
O r. Acórdão embargado, ao não admitir o Agravo Interno, omitiu-se em
considerar a relevância do
para o caso concreto. A não admissão
Tema 15/STJ
do Agravo Interno impede que esta Corte analise um caso que, em tese, se
enquadra perfeitamente na tese firmada em recurso repetitivo.
[....]
Documento eletrônico VDA53265066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:34
Código de Controle do Documento: 1fa6d70c-77fc-47e5-b584-75e358297376

A omissão em considerar o
gera uma contradição com a própria
Tema 15/STJ
função uniformizadora desta Corte. Se o STJ já pacificou a matéria, a não
admissão de um recurso que busca aplicar essa tese, sob fundamentos meramente
processuais que a parte alega ter superado, frustra a finalidade do sistema de
precedentes.
[....]
Ao final, requer (e-STJ fl. 344):
O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que
sejam sanados os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados no r.
Acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Seja expressamente prequestionada a violação do
I e II, do
Art. 1.022,
CPC/2015,
artigos 502, 503 e 504 do Código de Processo Civil ao artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, pelo próprio Acórdão embargado, bem como a violação
do mesmo dispositivo pelo Tribunal de origem, que deixou de apreciar as
questões federais suscitadas nos Embargos de Declaração.
Seja reconhecida a efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada no
Agravo Interno da ASSER, afastando-se a alegada “deficiência na dialeticidade”.
Seja analisada a relevância do
(R Esp 1.101.726/SP) para o caso
Tema 15/STJ
concreto e a impossibilidade de a
extinguir “obrigação de fazer”
Lei 1.534/2004
transitada em julgado.
Impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 353/357.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022 do
, vícios inexistentes na espécie.
CPC/2015)
No que interessa ao exame da questão, o voto condutor do acórdão
embargado consignou (e-STJ fls. 331/332):
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(rel. Ministro
EREsp 1424404/SP
LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021), para a
aplicação da Súmula 182 do STJ referente aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-
se o seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão agravada
não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de todos os
fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
Documento eletrônico VDA53265066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:34
Código de Controle do Documento: 1fa6d70c-77fc-47e5-b584-75e358297376

ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão
alcançada na decisão agravada); b) não se aplica o óbice sumular no caso em que
houver vários capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra
algum deles, pois isso acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada,
devendo ser analisado o que remanesceu.
Vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não merece ser conhecido. É
que os seguintes fundamentos da decisão da Presidência não foram objeto de
adequada impugnação nas razões de agravo interno (e-STJ fls. 277/279):

Quanto à primeira controvérsia, em relação ao
§ 1o, IV e VI, do CPC,
art. 489,
incide o óbice da
uma vez que a parte recorrente não
Súmula n. 284/STF,
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido
violou o(s) dispositivo(s) de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação
do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
[....]
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[....]
Ademais, segundo o trecho do acórdão recorrido acima transcrito, incide a
Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente aos
fundamentos adotados pela decisão recorrida, capazes de mantê-la, trazendo
argumentação apta a demonstrar o seu desacerto, "[....] não bastando à parte, para
assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento, tal como
ocorrido" (AREsp 212401, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
.
22/06/2022)

Especificamente em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53265066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:34
Código de Controle do Documento: 1fa6d70c-77fc-47e5-b584-75e358297376

Destaco que tanto a incidência da Súmula 7 do STJ quanto a da Súmula 284 do
STF, no que se refere à ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido nas razões do recurso especial, constituem, por si sós, motivos
suficientes para a manutenção da decisão agravada.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do
art. 1.021,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015,
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC /2015, visto que o
art. 1.021
mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Pois bem.
Não há nenhum vício no julgado recorrido que permita o acolhimento
dos embargos de declaração.
Na situação dos autos, o julgado embargado foi expresso ao afirmar
que o agravo interno não foi conhecido porque não impugnou, de forma específica, os
fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.
A argumentação posta nos embargos de declaração revela que a
insurgência da parte embargante não decorre de eventual deficiência de fundamentação,
mas de interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente
infringente, razão pela qual se mostra inviável o seu acolhimento no âmbito restrito dos
embargos de declaração.
Deixo registrado que o julgador não está obrigado a enfrentar todos
os dispositivos legais que a parte recorrente entende por violados. A decisão pode ser
considerada devidamente fundamentada mesmo sem analisar a causa à luz dos artigos
apontados pelo recorrente, desde que tenha apreciado a controvérsia de forma clara e
suficiente.
De fato, "[...] o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo
com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
Documento eletrônico VDA53265066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:34
Código de Controle do Documento: 1fa6d70c-77fc-47e5-b584-75e358297376

com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no REsp 1383955/RJ,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
.
13/4/2018)
Acrescento que "Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para
fins de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal" (AgInt no REsp 1436618/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.
Assim, o recurso não merece ser acolhido.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:34
Código de Controle do Documento: 1fa6d70c-77fc-47e5-b584-75e358297376

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.896.623 / TO
Número Registro: 2025/0110954-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090755020248272700 50029193020088272729 90755020248272700
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOC DOS SERVIDORES DA EXTENSAO RURAL DO
TOCANTINS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES - TO000618
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOC DOS SERVIDORES DA EXTENSAO RURAL DO
TOCANTINS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES - TO000618
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
Documento eletrônico VDA54843685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 77d71e4e-8a60-4537-abdf-81eb61d2bf7f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 77d71e4e-8a60-4537-abdf-81eb61d2bf7f